Tribunal: CARF
Processo: 10850.900205/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900205/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.802 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
RODOBENS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBANTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
RETIFICAÇÃO. PER/DCOMP. HIPÓTESES.
A retificação do PER/DCOMP somente é possível na hipótese de inexatidões
materiais cometidas no seu preenchimento, da forma prescrita na legislação
tributária vigente.
A apreciação de pedido de retificação de PER/DCOMP é de competência da
unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB de origem,
posto tratar-se de revisão de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900205/2011-09
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900205/2011-09

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-079.409, proferido pela
8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – D , que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 64/67).
Versa o presente processo sobre Declaração de Compensação Eletrônica efetuada
no PER/DCOMP (PD) de no 32443.05360.211010.1.7.02-4885, relacionado no Despacho
Decisório à fl. 43, pelo qual a Interessada pretende aproveitar um suposto crédito de saldo
negativo de IRPJ, referente ao período de 01/01/2008 a 31/12/2008, no valor original de R$
215.485,53.
O Despacho Decisório (Rastreamento no 912662686), fl. 43, emitido em
14/02/2011, reconheceu Saldo Negativo de R$ 110.451,56, via de consequência homologou
parcialmente a DCOMP no 29257.65370.150610.1.3.02-2077 e não homologou as demais
DCOMP, quais sejam: no 22050.38599.230610.1.3.02-0065, 30216.81198.180610.1.3.02-6375,
11073.46282.190710.1.3.02-0983,
18637.19417.300610.1.3.02-8342,
21731.07390.050710.1.3.02-7457 e 41538.77293.140710.1.3.02-3915.. Veja-se:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Apresentou Manifestação de Inconformidade com suas razões de discordância,
alegando que o valor glosado seria comprovado pelos valores pagos através dos PER/DCOMP
n°s 07781.92698.290208.1.3.02-3692 e 36203.27515.311008.1.3.02-0293, nos valores de R$
32.821,87 e R$ 29.318,03, respectivamente, acrescido do recolhimento do DARF no valor de R$
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900205/2011-09

42.833,08, perfazendo assim o montante integral de R$ 104.972,98, restando apenas uma
diferença ínfima de R$ 60,99, que será devidamente recolhida ao Erário.
Segundo o manifestante o cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real teria
sido devidamente apurado pela Contribuinte, utilizando as deduções de IRRF e pagamentos
mensais por estimativa e o IR mensal pago por estimativa seria composto pelos PER/DCOMPs
no 07781.92698.290208.1.3.02-3692 (R$ 32.821,87) e 36203.27515.311008.1.3.02-0293 (R$
29.318,03), bem como DARF no valor de R$ 42.883,06.
A d. DRJ por sua vez teria entendido que a manifestante pretendia retificar o
PER/DCOMP o que seria vedado na fase litigiosa:
Pela leitura da peça de defesa em contraposição ao Despacho Decisório, conclui-se não
se tratar de mero erro formal o preenchimento das DCOMPs ao solicitar suposto direito
creditório não informado nos PER/DCOMPs.
Tem-se, assim, que a interessada pretende ter retificado o PER/DCOMP quanto ao
direito creditório.
Ademais, cumpre esclarecer que não pode esta autoridade julgadora analisar crédito
diverso do que foi pedido, pois consistiria uma inovação do pedido, o que não é
permitido na legislação tributária. A competência original para análise do direito
creditório é da Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte.
Cabe às Delegacias de Julgamento a apreciação de manifestação de inconformidade
apresentada no caso de indeferimento do pedido ou deferimento parcial.
Por fim, retornando o presente processo à Unidade de Origem, caso entenda cabível,
pode a Autoridade Fiscal analisar a questão apresentada pelo Contribuinte.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente, em 4.4.2018 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, à fl. 100), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 4.5.2018
(fl. 143), assim manejado (fls. 103/109).
Defendeu que teria apurado no ano de 2008 IRPJ a recolher no valor de R$
335.672,04 (trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e quatro centavos),
sendo que os créditos desse período seriam no valor de R$ 551.157,57 (quinhentos e cinquenta e
um mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), gerando um saldo negativo de
R$ 215.485,53 (duzentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três
centavos).
Sustentou que o saldo negativo apurado teria sido informado na DIPJ do período e
na PER/DCOMP que utilizou o crédito, conforme se verifica da cópia dos respectivos
documentos anexos a pressente (DIPJ e PER/DCOMP).
Aduziu que no caso em tela teria ocorrido tão somente um mero erro de
preenchimento, pois a Recorrente não teria informado todas as parcelas que compõem o crédito
informado/utilizado de saldo negativo, só identificado após o recebimento do Despacho
Decisório, o que impediu a realização da retificação por meio do sistema da RFB.
Para a Recorrente se trata de mero erro material, conforme determina o art. 108 da
Instrução Normativa no 1717/2017, e a PER/DCOMP poderia ser retificada.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900205/2011-09

Asseverou que, diante do princípio da verdade material, deveria ser levado em
consideração o fato de que o crédito objeto da PER/DCOMP está devidamente comprovado,
sendo notória sua existência e validade, logo, é mister que tal crédito seja reconhecido por esta
Exímia Turma.
Além disso, não se pode deixar que o formalismo exacerbado, presente na
impossibilidade de retificação da PER/DCOMP após a intimação do despacho
decisório, esteja acima do dever máximo da Administração Pública, consubstanciado na
busca pela verdade material (real).
Portanto, independente do erro material havido, nota-se que o crédito objeto da
PER/DCOMP resta provado nos autos, razão pela qual o v. acórdão merece ser
reformado, para o fim de que tal crédito seja reconhecido INTEGRALMENTE, pelas
razões amplamente abordadas na presente.
PEDIDOS E REQUERIMENTOS
ANTE O EXPOSTO, requer se digne Vossa Senhoria em conhecer do presente
Recurso Voluntário, vez que tempestivo e pertinente, sendo este o meio processual adequado,
pelo qual se insurge a Recorrente contra o acórdão proferido pela DRJ, na forma dos seguintes
pleitos:
1) Seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o Recurso em epígrafe, reformando-se
o acórdão de fls., para o fim de que seja reconhecido integralmente o crédito objeto das
PER/DCOMPs apresentadas pela Recorrente, homologando desta feita as Declarações
apresentadas, como medida da mais lídima justiça;
2) Subsidiariamente, caso Vossa Senhoria entenda que seja necessário à devida
confirmação de todas as parcelas que compõem o crédito informado/utilizado de saldo
negativo, o que se admite a título de argumentação, requer seja convertido o julgamento
em diligência, para o fim de que a Receita Federal apure as compensações e pagamentos
realizados pela Recorrente, bem como que, se tal crédito não foi utilizado de outra
forma, senão por meio das PER/DCOMPs objeto dos autos em epígrafe, ou;
Não sendo este o entendimento de Vossa Senhoria, requer seja convertido o julgamento
em diligência, para o fim de que seja concedida a Recorrente a possibilidade de
apresentação de Declaração Retificadora, por meio de Formulário ou via liberação pelo
Sistema da RFB, para que esta corrija o erro material havido, informando todas as
parcelas que compõem o crédito informado na PER/DCOMP, com fulcro nos princípios
do formalismo moderado e da busca pela verdade material;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte RODOBENS S.A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900205/2011-09

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litigio em questão decorre do reconhecimento do direito creditório a partir das
parcelas de composição do credito informadas no PER/DCOMP.
Vejamos que o Recorrente informou no PER/DCOMP que o Saldo Negativo seria
formado tão somente por parcelas de retenções na fonte, agora na fase litigiosa sustentou ter
incorrido em erro material ao deixar de declarar as parcelas de Imposto de Renda Mensal Pago por
Estimativa.
Pois bem.
Não podemos perder de vista que os créditos utilizados pela contribuinte no
PER/DCOMP, bem como os débitos por ela compensados, não podem simplesmente ser
ignorados ou substituídos.
Por esse motivo, a legislação tributária e a jurisprudência administrativa, preveem
a alteração destes dados, considerando exatamente a comprovação dos possíveis erros cometidos
pelos contribuintes no preenchimento destas declarações, a teor da Súmula CARF no 168 (grifei):
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material
no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Contudo, no presente caso, o que a Recorrente pretende não é só o ajuste de um
erro de preenchimento do PER/DCOMP, mas a inclusão de novas parcelas na composição do
crédito.
Para comprovar seu alegado direito a Recorrente colacionou tão somente em sede
de manifestação de inconformidade cópias de telas de consulta da Declarações de Compensação
que teriam sido utilizadas para extinguir supostas estimativas, bem como um cópia de um
DARF.
Em se tratando de compensação o reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de
confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito
aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados em meras cópias de tela ou outro elemento que
sozinhos não tem força probatória, poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900205/2011-09

Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais
traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
Ementa: .... o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
quaisquer probatórios, resta a este julgador negar o pleito, na medida em que não ficou
demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Ademais, ainda que pudéssemos valorar e aceitar as provas trazidas seria vedado a
esta autoridade julgadora analisar crédito diverso do que foi pedido, pois, não se trata de mera
inexatidão material, mas sim de uma inovação do pedido, o que não é permitido na legislação
tributária. A competência original para análise do direito creditório é da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de jurisdição do contribuinte.
Não cabe sequer a este Colegiado decidir se o erro em lume é de fato ou de
direito, pois tal decisão implicaria antecipação da solução de uma questão prejudicial ao
mérito do pedido de revisão. Restrinjo-me à pronúncia de incompetência da autoridade
julgadora a quo e do CARF e à conversão do Recurso, nesta parte, em pedido de revisão de
ofício a ser apreciado pela autoridade administrativa, em conformidade com o Parecer
Normativo Cosit no 8/2014.
Isto posto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900205/2011-09

Fl. 140
DF CARF MF
Original